Tribunal: TJSP
Processo: 2285240-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução contra devedor solvente com pedido liminar de arresto de bens. Decisão que indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora e avaliação dos bens da empresa executada. Inconformismo. Agravante que, desde o princípio do curso da ação de execução, voltou-se com a pretensão de alcançar a penhora dos bens estocados, gênero alimentício da atividade da ré, como

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução contra devedor solvente com pedido liminar de arresto de bens. Decisão que indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora e avaliação dos bens da empresa executada. Inconformismo. Agravante que, desde o princípio do curso da ação de execução, voltou-se com a pretensão de alcançar a penhora dos bens estocados, gênero alimentício da atividade da ré, como forma de ver atendida na satisfação de seu crédito, sendo que as várias diligências não se fizeram com sucesso para seu objetivo. Mercadoria em exposição (fungível) e à venda, que se destina ao exercício da atividade comercial da executada, cujo estoque desse pequeno comércio e de sobrevivência do comerciante, que está por trás dessa sociedade, não lhe pode ser subtraído pena de perecer em sua atividade comercial. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Momento para a exequente se voltar para outras formas de bens que circundam o patrimônio da executada, como pesquisar os Sistemas Renajud, Infojud e o sistema Sisbajud que substituiu o Bacenjud. Decisão mantida. Recurso não provido.